Tribunal: TJSP
Processo: 2162670-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em fase de execução, rejeitou a impugnação oposta pelo executado-agravante. Alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 3.410, do C.R.I. de Buritama, nos termos do art. 1o, do Lei 8.009/1990. Agravante-executado que não demonstrou residir no imóvel. Certidão do Sr. Oficial de Justiça que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em fase de execução, rejeitou a impugnação oposta pelo executado-agravante. Alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 3.410, do C.R.I. de Buritama, nos termos do art. 1o, do Lei 8.009/1990. Agravante-executado que não demonstrou residir no imóvel. Certidão do Sr. Oficial de Justiça que informa que o requerente não reside no local, mas sim em outro Município. Possibilidade de incidência de penhora sobre o imóvel, porque não demonstrada a exceção legal. Precedentes. Recurso improvido.